Tribunal: TJDFT
Processo: 0743739-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a ação monitória, em princípio, é de cognição sumária, contudo, a oposição de embargos à monitória tem por consequência a conversão do procedimento monitória em ordinário, que é dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Precedentes.
2. O rito monitório se converterá em rito comum automaticamente com a oposição de embargos monitórios, independentemente de intimação prévia da parte autora para escolher a conversão do procedimento monitório em rito comum em decorrência da lei, mais especificamente ao art. 702, §1o do CPC.
3. A extinção da ação monitória por inadequação da via eleita e falta de interesse ad causam foi prematura, pois, com a oposição dos embargos à monitória, o Juízo de origem deveria ter permitido à dilação probatória e, com isso, efetuado o julgamento do mérito.
4. Deu-se provimento ao recurso.